Tribunal: TJMT
Processo: 1027721-81.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027721-81.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), JOSE RONALDO DE ALMEIDA - CPF: 519.689.836-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato. Validade da constituição em mora. Sentença reformada.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da mora do devedor, sob o fundamento de que a notificação não teria sido entregue no endereço indicado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, ainda que devolvida com a indicação "endereço insuficiente", atende ao disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, para fins de constituição válida da mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, para a constituição válida da mora, é suficiente a comprovação do envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo prescindível o recebimento pessoal pelo devedor.

4. A apelante demonstrou nos autos o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo recorrido no contrato, cumprindo o requisito formal exigido pelo Decreto-Lei no 911/1969.

5. Eventual devolução da correspondência por "endereço insuficiente" não afasta a validade da comunicação, pois cabe ao devedor informar corretamente o seu endereço e atualizá-lo, sob os princípios da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento: "É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível o recebimento pessoal, conforme art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1027721-81.2024.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra JOSE RONALDO DE ALMEIDA, indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por entender ausente prova idônea a comprovar a mora do réu/devedor (cf. Id. no 261446846).

A apelante
alega que a notificação enviada para o endereço contratual é suficiente para suprir a exigência contida no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, já que a lei de regência não exige o recebimento pessoal para fins de comprovação da mora do devedor, daí porque, mesmo não tenha sido entregue a correspondência nas mãos do devedor, como a carta foi remetida para o endereço constante do contrato, o instrumento da notificação que já instrui os autos satisfaz perfeitamente a exigência legal em comento,
razão pela qual pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja recebida a petição inicial e admitido o processamento da busca e apreensão (cf. Id. no 261446847).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
(...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“
EMENTA:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“
EMENTA:
(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)

Com efeito, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, como feito no presente caso.

A autora/apelante instruiu os autos com cópia da notificação extrajudicial enviada, via carta com aviso de recebimento, ao endereço indicado pelo próprio réu/devedor no instrumento do contrato objeto da lide, a saber
“Rua Manoel Henrique Pereira, 11, Maria Isabel, Várzea Grande”
(cf. Id. no
261446830
), e, conforme assinalado nos extratos de aviso de recebimento, a devolução da correspondência ocorreu pelo motivo “
endereço insuficiente
” (cf. Id. no 261446831
– pág. 2
), o que, portanto, não deixa dúvida da válida e eficaz a comunicação assim realizada para a satisfação do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do
Decreto-Lei no 911/69,
inclusive porque o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, inclusive, qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para
reformar a sentença que decretou a morte prematura da instância, e determinar o retorno dos autos à origem para seja admitido e retomado o processamento da busca e apreensão até seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025